Tribunal: TJMT
Processo: 1006208-04.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006208-04.2017.8.11.0002
RECORRENTE: VALERIANO FRANCISCO DE SALES
RECORRIDO: ADRIANO SALES
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 78386505) interposto por VALERIANO FRANCISCO DE SALES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 49148956):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA PROVISÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL – JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DE DEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E ANTES DO ATO CITATÓRIO – MERA LIBERALIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORARIOS – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Embora não se negue a possibilidade do réu comparecer espontaneamente aos autos, dando-se por citado e contestando antes mesmo do início do prazo ofertado para defesa, torna-se imprescindível para tanto que seja, ao menos deferida a peça inicial e determinada a citação do requerido, tendo em vista a efetiva possibilidade de o Juízo competente entender pelo indeferimento da exordial ou, inclusive, pela determinação de saneamento de algum defeito, nos termos do disposto pelo art. 321 do CPC”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1006208-04.2017.8.11.0002, Relator: Des SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. 01/07/2020, p. 08/07/2020).
Opostos embargos de declaração (id 50468991), estes foram rejeitados no acórdão id 75194495.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de apelação proposta por VALERIANO FRANCISCO SALES, manteve a sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos no 1006208-04.2017.8.11.0002, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
Aduz que “o v. Acórdão violou o art. 85, §§2o e 10 do CPC, que não exige o despacho de recebimento da petição inicial para a condenação dos honorários de sucumbência, e, até mesmo a perda de objeto obriga o arbitramento da sucumbência a quem lhe deu causa”.
O recorrente alega violação aos artigos 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão teria sido omisso
Recurso tempestivo (id 78425482) e preparado (id 78500536).
Contrarrazões no id 81772468.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 85, §§2o, e 10, do Código Processo Civil, a Recorrente alega que para a condenação do autor da demanda ao pagamento dos honorários de sucumbência, não é necessário que tenha havido o despacho de recebimento da petição inicial, bastando o comparecimento espontâneo do réu.
Quanto a este ponto, constou do aresto impugnado que “embora não se negue a possibilidade do réu comparecer espontaneamente aos autos, dando-se por citado e contestando antes mesmo do início do prazo ofertado para defesa, torna-se imprescindível para tanto que seja, ao menos deferida a peça inicial e determinada a citação do requerido, tendo em vista a efetiva possibilidade de o Juízo competente entender pelo indeferimento da exordial ou, inclusive, pela determinação de saneamento de algum defeito, nos termos do disposto pelo art. 321 do CPC”. Após, concluiu-se que “considerando a inexistência de triangularização da relação processual (autor, réu e Juiz), evidente a impossibilidade de condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.